Tribunal: TJDFT
Processo: 0733299-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733299-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK AGRAVADO: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, LEANDRO SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES RÉU ESPÓLIO DE: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HERCULES SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do incidente remoção do inventariante n. 0727905-27.2024.8.07.0001, proposto pelo ora agravante em face de HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, na qual Sua Excelência indeferiu o pedido liminar, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 204213058 da origem): “Cuida-se de incidente remoção do inventariante proposto por HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK em face de HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK objetivando a remoção da inventariante, sob o fundamento de que a inventariante juntamente com o herdeiro Leandro estaria cometendo fraude e simulação ao alterarem os contratos sociais as empresas Posto Vale da Lua Ltda e Pouso Alto imóveis repassando as Cotas societárias para o herdeiro Leandro, o qual passou a figurar como sócio majoritário em ambas as empresas. Nos autos do processo de inventário 0700333-38.2020.8.07.0001 foi determinada a exclusão das quotas da empresa Posto Vale da Lua Ltda diante da controvérsia em relação à suposta nulidade da transação das quotas, que não foi objeto de recurso. Logo, trata-se de matéria preclusa. Da análise do processo de inventário extrai-se que as matérias já decididas voltam reiteradamente à discussão. Dentre elas as questões da empresa Pouso Alto Imóveis. Considerando a grande quantidade de impugnações, as diversas colações e a possibilidade de perecimento dos bens, foi determinada a designação de audiência nos autos do inventário. Assim, DESIGNE-SE DATA, para AUDIÊNCIA em conjunto com o processo 0700333-38.2020.8.07.0001. Cite-se e intime-se a parte requerida, cujo prazo para resposta passará a fluir a contar da data da audiência, não se alcançando a composição. Intimem-se. INDEFIRO, por ora, a remoção da inventariante pois as questões trazidas nos autos foram por diversas vezes decididas nos autos do inventário. .I.” Em síntese, o agravante, em suas razões (ID 62771268) aduz que, muito embora apresentados atos gravíssimos praticados pela inventariante, o pedido liminar de remoção desta foi indeferimento. Ressalta que “A intensa beligerância e conflituosidade existente entre as partes e os inúmeros e reprováveis atos praticados pela inventariante em favorecimento indevido e parcial ao herdeiro Leandro, como o de transferir cotas de pessoa já falecida mediante certificado digital emitido de forma fraudulenta, não somente recomendam a sua pronta remoção como também a não nomeação de nenhum deles para o elevado mister, se impondo a de um dativo para melhor e mais célere andamento do inventário, sobremodo para resguardar os interesses legítimos e irrenunciáveis do espólio.” Afirma que “Ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo (CPC 617), e conquanto não possa, em regra, decidir discricionariamente a respeito da nomeação do(a) inventariante, devendo se ater à ordem do indigitado preceito, o artigo 623 do CPC lhe confere o poder de corrigir o equívoco da nomeação até mesmo de ofício, desde que presentes razões justificadoras para tal, fato que se verifica no presente caso.” Ao final requer “A concessão da tutela antecipada recursal determinando a suspensão do inventário ou a remoção da inventariante até posterior decisão de mérito do presente recurso. Isso se dá na medida em que suficientemente demonstrada a animosidade bem como a clara confusão de interesses entre a inventariante e apenas um herdeiro, fato que prejudica os demais.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 62771270. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita ao exame do pedido liminar. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação sumária, e desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas, ao que se observa dos autos, a questão posta enseja maior percuciência do que aquela que se oportuniza realizar monocraticamente em sede de liminar. Trata-se, pois, de demanda que enseja análise em conjunto com o e. Colegiado, bem como em vista do contraditório. Ademais, não se pode olvidar que Sua Excelência a quo considerou, para decidir, a discussão de questões preclusas, bem como a elevada litigiosidade entre as partes, por isso, desde logo determinou a designação de audiência, e registrou que o indeferimento do pedido de remoção da inventariante, fora realizada “por ora”, não a afastando completamente. Portanto, ao menos nesta cognição sumária, não se verificam preenchidos os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator